Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712351-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA APARECIDA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal (ID 11574400), que assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. SISTEMA DE PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO LEGAL. RAZÕES DE DECIDIR DIVERSAS. PRESSÃO CENTRÍPETA NO INTERIOR DO SISTEMA DO DIREITO QUE TENDE A UNIFORMIZAR DE MODO ACRÍTICO E NÃO REFLETIDO OS ENTENDIMENTOS DOS JUÍZES A RESPEITO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 2. De acordo com o art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal, os servidores do Distrito Federal serão aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se o ato de aposentação decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 3.1. O art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/1990 e o art. 18, § 5o, da Lei Complementar local no 769/2008 estabeleceram a tipologia de algumas doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis que justificam a concessão da aposentadoria com proventos integrais. 3. A possibilidade de julgamento liminar de improcedência do pedido não dispensa a necessária fundamentação, nos termos do art. 11 do CPC, mostrando-se indispensável ainda o atendimento à norma prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, no sentido de que todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, devem ser devidamente apreciados. 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-MT, cujo Relator foi o saudoso Ministro Teori Zavascki (data do julgamento: 21/08/2014, data da publicação: DJe-181 18/09/2014), firmou a tese indexada pelo Tema no 524, ao estabelecer peremptoriamente que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”. 5. As decisões proferidas Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, referidas no art. 927 do CPC, produzem eficácia vinculativa. A referida eficácia jurídica, no entanto, não é distinta da vinculabilidade presente nas leis, pois, se forem cogentes, devem ser cumpridas impositivamente. A propósito, os tribunais deverão, nessa seara, uniformizar a jurisprudência para mantê-la estável, integra e coerente, nos termos do art. 926, caput, do CPC. 6. O RE no 656.860-MT produz eficácia jurídica como “principium argumentativo” no procedimento de elaboração de decisões para casos concretos posteriores. Isso significa que é imprescindível a delimitação do que efetivamente produziu o aludido efeito vinculativo ou, mais precisamente, quais foram as razões de decidir adotadas no RE no 656.860-MT, bem como o que deve ser classificado como obiter dictum. 6.1. As razões de decidir expostas no RE no 656.860-MT estão fundadas na necessidade de especificação legal das doenças que ocasionam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ainda que sejam consideradas graves. Esse, certamente, é o “principum argumentativo” que norteia a eventual aplicação da tese formulada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal aos casos posteriores sobre o tema. 6.2. Ressalte-se, no entanto, que as razões de decidir adotadas no referido precedente estão interligadas aos fatos considerados essenciais especificados no relatório do RE no 856.860-MT. Ou seja, os fundamentos da decisão são relativos a determinados e específicos fatos e somente têm a pretendida aptidão vinculativa se o caso posterior contiver circunstâncias fáticas semelhantes. 6.3. Assim, para que seja adotada a pretendida vinculação, os fatos essenciais apreciados no precedente devem ser também objeto principal de apreciação no novo caso examinado. Reitere-se que somente diante da similitude entre as referidas situações fáticas é que podem surgir as condições adequadas para a possibilidade de aplicação das razões de decidir do referido padrão decisório. 6.4. Ocorre que na presente relação jurídica processual os fatos em apreciação e julgamento não se restringem à ausência de especificação legal de doença grave. O suporte fático ora examinado tem abrangência maior e diversa daquele elencado no acórdão utilizado como precedente (RE no 656.860-MT). 7. A causa de pedir articulada pela autora consiste na afirmação de que se encontra acometida por doença grave, especialmente a Esclerose Sistêmica (CID M.34), doença autoimune, crônica e incurável. Na petição inicial há relato que o seu quadro de saúde já impõe, inclusive, o tratamento de oxigenoterapia domiciliar em razão do acometimento de seus pulmões. 7.1. Assim, diante da distinção entre os fatos apreciados no precedente (RE no 656.860/MT) e os narrados pela apelante no presente caso, não há efeito vinculativo da tese fixada no referido recurso extraordinário. 8. Ao lidar com o texto da norma, para dele extrair o melhor sentido dos respectivos comandos normados, é indispensável a aplicação de critérios hermenêuticos objetivamente identificáveis, com o intuito de obter a melhor dentre as soluções possíveis para a situação controvertida em debate, ou seja, a atividade hermenêutica dos magistrados deve estar submetida à possibilidade de “impor um propósito a um objeto e prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do gênero aos quais se imagina que pertençam”[3]. 9. Diante do atual “sistema de precedentes” em fase de maturação em nosso país, a partir das regras processuais acima indicadas, é importante evidenciar que a atividade hermenêutica consiste em descrever os fatos do mundo e a subsequente estimativa de como as normas jurídicas podem ser aplicadas no caso concreto. Isso não pode ser confundido, em absoluto, com a imposição das crenças pessoais do intérprete. 9.1 A situação curial do procedimento de interpretação das leis, para Ronald DWORKIN, envolve três distintas etapas do labor hermenêutico: a) a primeira delas é a “pré-interpretativa”. Nessa fase são identificadas as regras, bem como os padrões aptos a fornecer o conteúdo decorrente da prática decisória; b) a segunda enuncia a determinação da função eminentemente interpretativa, por meio da qual são definidos os principais elementos práticos e normativos evidenciados no momento pré-interpretativo; e c) finalmente, na atividade pós-interpretativa haverá o ensejo para que o intérprete ajuste ou mesmo reformule o modelo de aplicação das normas jurídicas anteriormente pensadas, diante de outras variáveis observadas após o transcurso das duas etapas precedentes. 9.2 Para DWORKIN há uma situação de inegável dissenso entre os vários modos de interpretação necessários para a solução de determinados problemas jurídicos. O saudoso professor relata, no entanto, haver o que ele chama de pressão centrípeta, no interior do sistema do direito, que tende a uniformizar de modo acrítico e não refletido os entendimentos dos juízes a respeito da aplicação das normas jurídicas. 9.3 Com efeito, o jusfilósofo estadunidense atribui o aumento da aludida pressão centrípeta ao “inevitável conservadorismo do ensino jurídico formal, e do processo de selecionar juristas para as tarefas judiciárias e administrativas”. No Brasil, esse fenômeno pode ser também explicado pelo aparente comodismo de muitos dos magistrados diante de nosso peculiar “sistema de precedentes”. Esse fenômeno pode ser ainda somado, à aparente generalizada dificuldade de reflexão a respeito dos problemas institucionais, sociais e políticos que nos cercam e à incrível ausência de interesse de muitos dos magistrados que atuam nas áreas de direito público no aprofundamento teórico e crítico indispensáveis aos temas comportáveis nessas disciplinas. 9.4 Residem nessa dinâmica centralizadora de entendimentos jurídicos o que DWORKIN designou de “fatores de unificação e socialização”. No entanto, ressalta que a interpretação do texto normativo, ao mesmo tempo em que promove essa convergência de entendimento, também se move paradoxalmente em sentido inverso. 9.5 Ao contrário daqueles que pretendem ver o caráter da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência como mera repetição irrefletida, fria, distante e casuística das regras diante de situações concretas da vida, DWORKIN ensina que as diferentes opiniões nutridas pelos juízes a respeito de temas jurídicos não é prejudicial ao direito. Ao contrário, “o direito ganha em poder quando se mostra sensível às fricções e tensões de suas fontes intelectuais”. 10. Aliás, não se pode extrair da mera literalidade do art. 18 da Lei Complementar local no 769/2008, um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os interesses legítimos da demandante, inclusive à vista do teor do art. art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal. Deve-se evitar, portanto, sob pena de injustificável equivocidade, a mera e exclusiva promoção da interpretação literal desse dispositivo. 11. O sistema previdenciário têm por intuito justamente amparar os respectivos beneficiários contra os “riscos sociais”, entendidos como as “adversidades da vida a que qualquer pessoa está submetida, como o risco de doença ou acidente, tanto quanto eventos previsíveis, como idade avançada – geradores de impedimento para o segurado providenciar sua manutenção”. 12. A atividade hermenêutica necessária para a compreensão do texto de uma norma deve ser iniciada a partir da compreensão de seu sentido textual, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 10.1. O sentido literal deriva-se da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação. Ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto. É preciso que para levar adiante a interpretação jurídica seja também observado: a) o contexto significativo da lei, b) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, c) os critérios teleológicos-objetivos e d) a “interpretação conforme a Constituição”. Constatado, a partir de uma atividade cognitiva ampla, que o pleito da demandante está de acordo com o escopo da norma e com a intenção reguladora do legislador histórico e, finalmente, com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, o pedido respectivo deve ser julgado procedente. 13. Sentença desconstituída. 14. Apelação conhecida e provida para julgar o pedido procedente. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do paradigma RE 656.860/MT (Tema 524), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, definiu que: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656.860/MT, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, DJe: 18/9/2014). Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031